Tribunal: TJDFT
Processo: 0710422-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA COM A CITAÇÃO. TEMA 1.085 STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goze de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário, o que se verifica na hipótese em exame.
2. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, com a citação deve ser tida por cancelada a autorização, vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.